Tribunal: TJSP
Processo: 2014972-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE QUE DECORRE DE SIMPLES DECLARAÇÃO DA PARTE, MAS DEIXA DE PREVALECER DIANTE DE EVIDÊNCIAS EM CONTRÁRIO. ELEMENTOS DOCUMENTAIS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAR DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À APRECIAÇÃO DO BENEFÍCIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA PARA PERMITIR A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO, PORÉM, NÃO ATENDIDA.

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE QUE DECORRE DE SIMPLES DECLARAÇÃO DA PARTE, MAS DEIXA DE PREVALECER DIANTE DE EVIDÊNCIAS EM CONTRÁRIO. ELEMENTOS DOCUMENTAIS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAR DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À APRECIAÇÃO DO BENEFÍCIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA PARA PERMITIR A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO, PORÉM, NÃO ATENDIDA. AGRAVO IMPROVIDO. É relativa a presunção de impossibilidade decorrente da simples declaração da parte. No caso, a ausência de elementos documentais que demonstrem a alegação justifica o indeferimento do benefício.